Tribunal: TJDFT
Processo: 0720520-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. VALOR DA COLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a avaliação dos bens doados com o valor do tempo da abertura da sucessão e a quitação de dívida pela empresa. Os agravantes pleiteiam a aplicação do art. 2004 do Código Civil para que o valor de colação dos bens seja aquele atribuído ao tempo da liberalidade, e a não obrigação de quitação da dívida pela empresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor de colação dos bens deve ser aquele atribuído ao tempo da liberalidade, corrigido monetariamente até a data da abertura da sucessão; e (ii) estabelecer se a empresa deve quitar a dívida existente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A colação de bens visa a garantir a igualdade entre os herdeiros na partilha dos bens deixados pelo falecido. O Código Civil estabelece que o valor dos bens doados será aquele atribuído ao tempo da liberalidade, mas, se do ato de doação não constar valor certo, os bens serão conferidos na partilha pelo valor que então se calcular valessem ao tempo da liberalidade.
4. O Código de Processo Civil dispõe que os bens a serem conferidos na partilha, assim como as acessões e as benfeitorias que o donatário fez, calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão.
5. No presente caso, aplica-se a regra do art. 639, parágrafo único do CPC, que preleciona que os bens a serem conferidos na partilha, assim como as acessões e as benfeitorias que o donatário fez, calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão, porquanto o óbito da autora da herança se deu após a vigência do CPC/2015.
6. Em relação à quitação da dívida, os valores advindos da dívida contraída pela falecida foram integralmente transferidos à empresa para alavancar os negócios. Assim, é justo que a obrigação seja cumprida pelos ativos da empresa, sem que os demais herdeiros sejam prejudicados no processo de inventário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "O valor da colação do bem será definido com base na aplicação do critério da temporalidade para resolução da questão, sendo preciso verificar a legislação em vigor no momento da abertura da sucessão”. __________________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 2004; CPC/15, art. 639, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.698.638/RS.